Tribunal: TJBA
Processo: 0301642-24.2015.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301642-24.2015.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO CESAR SOUSA FONSECA

Advogado(s)
:
ANTONIO RENATO SAMPAIO MENDONCA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. FRAUDE DOCUMENTAL EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO. IMPRESCRITIBILIDADE DO DANO AO ERÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.
I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário movida em face de Paulo Cesar Sousa Fonseca, presidente de entidade conveniada com o Estado da Bahia, sob o fundamento de ausência de dolo específico, conforme exigência da Lei nº 14.230/2021. O MP sustenta que houve fraude documental na prestação de contas do Convênio nº 322/2004, configurando dano doloso ao erário e pleiteando a condenação do réu ao ressarcimento integral.
II. Questão em discussão

Discute-se se a conduta do réu, presidente da Associação do Povo Simõesfilhense, ao apresentar notas fiscais inidôneas em prestação de contas de convênio público, configura ato doloso causador de prejuízo ao erário, autorizando sua condenação ao ressarcimento, mesmo após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

III. Razões de decidir

A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, prevista no art. 37, § 5º, da CF, aplica-se somente aos atos dolosos, conforme fixado pelo STF no Tema 897 da Repercussão Geral.

A análise probatória demonstra a prática de fraude documental por parte do réu, mediante apresentação de notas fiscais com unicidade de punho gráfico, atestada por laudo pericial, evidenciando dolo específico.

A prestação de contas desaprovada pelo TCE/BA e os elementos colhidos evidenciam intenção deliberada de simular despesas para justificar a aplicação de recursos públicos, afastando a hipótese de simples culpa ou desídia.

A fraude verificada no caso concreto configura ato doloso causador de prejuízo ao erário, ensejando a responsabilização do apelado pelo ressarcimento.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente a Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário.
Tese de julgamento:

"É imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso, conforme interpretação do art. 37, § 5º, da CF/1988, e do Tema 897 do STF."

"A apresentação de documentos inidôneos em prestação de contas de convênio público, comprovada por laudo pericial, configura ato doloso que causa prejuízo ao erário, autorizando a condenação ao ressarcimento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
0301642-24.2015.8.05.0250
, oriundos da 1
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Simões Filho/Ba
, em que figuram como parte apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e como parte apelada
PAULO CESAR SOUSA FONSECA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA